Tribunal: TJBA
Processo: 8067749-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067749-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA ELENA OLIVEIRA DIAS Advogado(s): LILIAN GOMES LAVRADOR DAVID IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por professora aposentada do Estado da Bahia contra ato omissivo do Secretário de Administração, consistente na não implantação dos proventos de aposentadoria em conformidade com o piso salarial nacional do magistério estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, percebendo valor inferior ao devido para jornada de 40 horas semanais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se professora aposentada com direito à paridade vencimental faz jus ao recebimento de proventos com base no piso salarial nacional do magistério, bem como determinar se a VPNI e verbas de enquadramento judicial devem ser computadas para fins de atendimento do piso nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A impetrante comprovou ser professora aposentada com jornada de 40 horas semanais e direito à paridade, fazendo jus à aplicação do piso salarial nacional do magistério aos seus proventos de aposentadoria. 4 - O contracheque evidencia que a impetrante vem recebendo proventos em valor inferior ao piso nacional estabelecido para a categoria, revelando a ilegalidade do ato omissivo praticado pela autoridade impetrada. 5 - O STF, no julgamento do RE 596.962, firmou entendimento de que vantagens remuneratórias de caráter geral são extensíveis aos servidores inativos, exatamente por sua natureza abrangente. 6 - A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) não pode ser considerada parcela complementar ao vencimento para fins de atendimento do piso nacional, nem a rubrica "Enq. Judicial" pode ser utilizada como obstáculo à implementação do Piso Nacional do Magistério. 7 - O STF, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, definindo que o conceito de "piso" corresponde ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global do servidor. 8 - A presente controvérsia não trata da concessão de aumento de vencimentos por decisão judicial, mas da determinação para observância de obrigação legal já estabelecida, inexistindo ingerência indevida do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO 9 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante e determinar que o Estado da Bahia proceda à adoção do piso nacional de magistério, com efeitos retroativos a partir da impetração, corrigidos pela taxa SELIC, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067749-43.2024.8.05.0000, sendo parte impetrante MARIA ELENA OLIVEIRA DIAS e parte impetrada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA